Tribunal: TJDFT
Processo: 0742959-75.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-04
Data de publicação: 2021-03-16

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO NA EXECUÇÃO PENAL. RECURSO MINISTERIAL. SUSPENSÃO DO MANDADO DE PRISÃO. PANDEMIA. COVID 19. CONDENAÇÃO POR CRIME DE LESÃO CORPORAL NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PENA DE 3 MESES E 15 DIAS DE RECLUSÃO EM REGIME SEMIABERTO. SENTENCIADO QUE RESPONDEU À AÇÃO PENAL EM LIBERDADE. FATO OCORRIDO HÁ SETE ANOS, SEM INTERCORRÊNCIAS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.